Tribunal: TJES
Processo: 5015578-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015578-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA MARIA EUGENIO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5015578-07.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
LUCIA MARIA EUGENIO DE SOUZA

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGULAR TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de reformar acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve a sentença de improcedência de pedidos de transferência de propriedade de veículo e anulação de penalidades de trânsito. A embargante aponta omissões no julgado, argumentando que a decisão não valorou adequadamente a prova da tradição do veículo, a mitigação da regra do art. 134 do CTB, a alegação de infrações cometidas por terceiro e a aplicação do Tema 1.324 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos na lei adjetiva civil e no rito dos juizados especiais, ou se o recurso se trata de mera discordância com a fundamentação adotada visando à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são de fundamentação vinculada, cabíveis unicamente nas hipóteses estritas delineadas legalmente para esclarecer ou integrar a decisão, sendo incabíveis para a reforma do julgado por simples irresignação da parte.

O acórdão originário enfrentou exaustivamente a controvérsia, consignando que, de acordo com o entendimento consolidado, a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente atrai a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito cometidas até a referida comunicação, inviabilizando a imputação dessas infrações a terceiro que sequer integra a lide.

A invocação do Tema 1.324 do STJ não socorre a embargante para fins de alteração do julgado, uma vez que, a despeito da identidade de matéria, a referida tese encontra-se ainda pendente de julgamento definitivo, carecendo de efeito vinculante imediato.

A utilização inadequada dos embargos de declaração com a pretensão exclusiva de rediscutir os fundamentos da decisão colegiada evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa processual correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Condenação da embargante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de Julgamento:
"1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 inviabiliza o conhecimento de embargos de declaração opostos com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da demanda. 2. Constatado o intuito manifestamente protelatório do recurso, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento da multa estipulada no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 134 e 257;

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.324.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIA MARIA EUGENIO DE SOUZA
em face do acórdão proferido nestes autos (ID 18678956), que conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de transferência de propriedade de veículo e de penalidades de trânsito.

Em suas razões recursais (ID 18807108), a embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não considerou devidamente a prova da tradição do veículo ocorrida, a mitigação da regra do art. 134 do CTB, bem como o tema 1324 do STJ. Aduz que as infrações foram cometidas por terceiro e que o julgado ignorou precedentes favoráveis à sua tese.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, observa-se que a pretensão da embargante é nitidamente a reforma da decisão colegiada por discordar da fundamentação adotada. O acórdão embargado foi claro e exauriente ao analisar a questão da responsabilidade administrativa do antigo proprietário.

Ficou expressamente consignado que, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB) impõe a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito cometidas até a data da efetiva comunicação ou transferência. Não há como imputar a responsabilidade a terceiro por infrações cometidas, na forma do art. 257 do CTB, quando este sequer faz parte do polo passivo, haja vista que em eventual procedência, a sentença atingiria a sua esfera jurídica.

A tese de "mitigação da responsabilidade" foi devidamente enfrentada, concluindo o colegiado pela manutenção da sentença diante da inércia da autora em cumprir com seus deveres administrativos.

Insta salientar que a menção ao Tema 1324 do STJ ("definir a responsabilidade do alienante de veículo automotor por infrações administrativas e/ou de trânsito cometidas após a alienação, nos casos em que esta não é comunicada ao órgão de trânsito competente na forma e no prazo legais") não socorre a embargante.

Isso porque, não obstante tratar de matéria idêntica à do caso concreto, referido tema ainda se encontra em fase de julgamento perante a Corte. Portanto, não há que se falar em afetação definitiva ou efeito vinculante que obrigue a alteração do julgado.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos ou dispositivos legais citados, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)